Tribunal: STF
Processo: HC 110820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade decorrente de invocada ausência de defensor à audiência de instrução. Não ocorrência. Defensor constituído regularmente intimado e que ausentou-se voluntariamente das dependências do foro, não obstante informado sobre a realização do ato naquela data, ainda que em horário mais adiantado, devido a atraso nas audiências antecedentes. Nulidade inexistente, sendo, ademais, provocada pela própria defesa, que não pode arguí-la em seu favor (CPP, art. 565). Réu, ademais, assistido no ato por defensor público regularmente nomeado. Prejuízo à defesa não demonstrado pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. Ordem denegada.



    1. Tendo o advogado do réu, devidamente intimado e presente, desistido voluntariamente de aguardar a realização de audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, mesmo advertido pela magistrada de que o ato se realizaria naquela data, por se tratar de réu preso, não há que se falar em nulidade do ato realizado na presença de Defensor Público.



    2. Não podem os impetrantes, devido a incidente criado pela própria defesa, mesmo advertida de que a audiência, por envolver réu preso, seria realizada na data agendada, ainda que em horário mais adiantado, invocar a própria torpeza para a sua anulação (CPC, art. 565).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “se o suposto vício na defesa do acusado não é daqueles que podem equivaler à própria ausência defensiva, então incumbe ao acionante demonstrar o prejuízo sofrido em função do criticado atuar defensivo. Dever que, não atendido, gera o indeferimento do habeas corpus” (HC nº 87.879/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/3/07).



    4. A nulidade por deficiência na defesa do réu, ademais, só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    5. Habeas corpus denegado.